Tribunal: TJDFT
Processo: 0709276-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0709276-42.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: PEDRO LUIZ BENFATTI GALBIER AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões ao Agravo Interno e ao Agravo de Instrumento interpostos por Pedro Luiz Benfatti Galbier. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora